Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026802-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARCELI KILIAN DOS SANTOS - CPF: 219.536.359-20 (APELADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM REDE PRIVADA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO COM BASE EM ORÇAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por
Arceli

Kilian
dos Santos em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop. A sentença confirmou liminar para fornecimento de procedimento cirúrgico de implante de cardioversor desfibrilador (CDI)
multi-sítio

transvenoso
e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atribuindo 50% da verba a cada um dos entes públicos.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões preliminares e uma de mérito em discussão: (i) definir se a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) justifica o sobrestamento do processo; (
ii
) estabelecer se o valor atribuído à causa é inadequado por não observar a Tabela SUS e o Índice de Valoração de Ressarcimento (IVR); (
iii
) determinar se a Justiça Comum é competente diante do valor da causa; (
iv
) examinar a possibilidade de retificação de ofício do valor da causa; e (v) no mérito, definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações que envolvam prestação de saúde pública.

III. Razões De Decidir

3. A preliminar de necessidade de sobrestamento do feito em virtude do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) foi rejeitada, por se confundir com o mérito da causa,
cuja análise foi
postergada.

4. Também foi rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum. Isso porque, segundo o art. 292, do CPC, o valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao benefício econômico buscado pela parte. No caso, o custo do procedimento médico foi de R$ 125.334,49, valor superior ao limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei no 12.153/2009, o que confirma a competência da Justiça Comum.

5. Rejeitada a preliminar de inadequação do valor da causa, pois o Tema 1.033 do STF, que trata do critério de ressarcimento de serviços médicos prestados por particulares ao SUS, não se aplica indistintamente. No presente caso, a conduta omissiva dos entes públicos, que descumpriram ordem judicial, atrai a aplicação da técnica do
distinguishing
, tornando inaplicável a tese do Tema 1.033, conforme precedentes do TJMT e STF.

6.
O valor da causa foi corrigido de ofício, com base no art. 292, § 3o, do CPC, para R$ 125.334,49, valor que reflete com mais precisão o custo real do procedimento, conforme os orçamentos apresentados e utilizados para sua realização na rede privada.

7. Conforme o Tema 1.313 do STJ, precedente de aplicação
imediata, nas
ações em que se pleiteia a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa ou do proveito econômico.

8. Em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à prestação do direito à saúde (Tema 793/STF), a verba honorária deve ser arcada proporcionalmente entre os réus, na razão de 50% para cada um.

IV. Dispositivo E Tese

9. Preliminares rejeitadas. Valor da causa retificado de ofício. Recurso
provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ,
sendo
indevida a adoção de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, art. 292, § 3o, e art. 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, Tema 1.033, RE 666.094; STF, Tema 793, RE 855.178; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; TJMT, APC no 1002254-13.2023.8.11.0010, rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 17.09.2025; TJMT, APC no 1010463-93.2024.8.11.0055, rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, inconformado com a respeitável sentença proferida pel
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer (Concretização De Direito Fundamental) C/C Pedido De Tutela De Urgênci
a S
atisfativa

ajuizada por
Arceli

Kilian
Dos Santos

em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
, julgou
totalmente procedente o pedido inicial
.

A s
enten
ça

r
ec
orr
ida
confirmou a liminar anteriormente deferida para
determinar que os requeridos disponibilizem o

procedimento cirúrgico de implante de cardioversor desfibrilador (CDI)
multi
-
s
i
tio

transvenoso
em favor do demandant
e.
Determinou-se, ainda, a condenação do
s requeridos
ao pagamento de
honorários advocatícios
, os quais foram fixados no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
– avaliado em R$ 185.960,49 –,
a s
erem arcados
proporcionalmente entre os réus (50% para cada um)
, com fundamento nos artigos 85, §§ 2o e 3o, I, e 87, § 1o, do C
PC
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, de início, suscita
preliminar de suspensão
do presente feito, com fundamento na existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o sobrestamento do processo até o deslinde definitivo da controvérsia ali instaurada. Na sequência, argui
s
e
gunda preliminar, concernente à inadequação do valor atribuído à causa
, sustentando que tal quantia deveria observar os critérios técnicos da Tabela SUS e do Índice de Valoração de Ressarcimento (IVR). Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral (RE 666.094).
Ainda em sede
preliminar,
alega a
incompetência absoluta,
em razão de o valor correto da causa ser inferior ao teto legal de 60 salários-mínimos, nos termos da Lei no 12.153/2009, o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Requer, de forma subsidiária, a
anulação da sentença
proferida pelo juízo
a quo
, com a consequente remessa dos autos à unidade judiciária competente, nos moldes da legislação aplicável.

No mérito, pugna pela fixação dos honorários advocatícios com base em
juízo de equidade
, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC
, argumentando que tal critério encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários sejam fixados com base no
proveito econômico efetivamente obtido
, e não sobre o valor atribuído à causa.
Por derradeiro, requer que o acórdão delimite a
responsabilidade sucumbencial de cada um dos litisconsortes passivos
, de modo a atribuir ao Estado de Mato Grosso,
no máximo, 50% (cinquenta por cento)
do valor total fixado a título de verba honorária.

Em contrarrazões,
Arceli

Kilian
dos Santos

defende
a manutenção integral da sentença.
Sustenta, em
linhas gerais,

a adequação do valor da causa, aduzindo que a quantia de R$ 185.960,49 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) foi inicialmente fixada com base em orçamento médico compatível com o procedimento requerido e que, em caso de eventual redução, deve prevalecer o montante de R$ 125.334,49 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao orçamento efetivamente acolhido pelo juízo de origem, sobretudo diante do descumprimento da liminar pelos réus.
R
efuta a tese de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, argumentando que, mesmo na hipótese de redução do valor da causa para R$ 125.334,49, tal montante equivaleria, à época do ajuizamento da ação (outubro de 2023), a mais de 96 salários-mínimos, ultrapassando, portanto, o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n.o 12.153/2009, circunstância que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Defende

a inaplicabilidade do IRDR ao caso em exame, bem como a improcedência do pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios, asseverando que não se trata de hipótese excepcional a ensejar a fixação por equidade. P
or conseguinte, pleite
ia
a majoração da verba sucumbencial com base no Art. 85 § 11o do CPC.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões o Município de Sinop quedou-se inerte (Id.
149387521 –
Pje
1o Grau).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo

acolhimento da preliminar de sobrestamento do feito
até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000
,
em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Contudo,
na eventual apreciação do mérito
,
opinou pelo
desprovimento da apelação
, em razão da correção d
a s
ente
n
ça

em todos os seus termos, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, pela natureza ilíquida da obrigação discutida e pel
a s
olidariedade entre os entes públicos demandados.

Posterior
mente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do
ref
erido incidente.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PR
EL
IMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

O ente estat
a
l arguiu

preliminar de suspensão do feito. No entanto, constato que
esta

preambular
se conf
unde
com o próprio mérito da causa, o que justific
a s
ua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito. Com essas considerações,
rejeito a
preliminar
.

DA PRELIMINAR DA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DA
COMPETÊNCIA DO
S
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
DA FAZENDA PÚBLICA

O apelante suscita
segunda preambular, concernente à inadequação do valor atribuído à causa
, sustentando que tal quantia deveria observar os critérios técnicos da Tabela SUS e do Índice de Valoração de Ressarcimento (IVR). Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
1.033
da Repercussão Geral (RE 666.094).
Afirma que
:
“[...] o valor da causa em ações em que se pede tal procedimento deve
ser o de R$ 60.000,00 Assim, ainda que não fosse acolhido o raciocínio acima, é preciso dizer que a própria parte trouxe um orçamento no valor máximo de R$125.000,00.”
(Id. 216815793 –
pdf
. 05/06)
.

Ainda em sede
preliminar,
alega a
incompetência absoluta,
em razão de o valor correto da causa ser inferior ao teto legal de 60 salários-mínimos, nos termos da Lei no 12.153/2009, o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Requer, de forma subsidiária, a
anulação da sentença
proferida pelo juízo
a quo
, com a consequente remessa dos autos à unidade judiciária competente, nos moldes da legislação aplicável.

Dos autos extrai-se que a parte autora atribuiu inicialmente à causa o valor de R$ 185.960,49 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e no
ve
centavos). Ocorre que, diante do descumprimento da tutela
antecipad
a pelos réus, o Juízo sentenciante, por meio da decisão registrad
a s
ob o Id. 216815758, deferiu o pedido de bloqueio da quantia de R$ 125.334,49 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e no
ve
centavos), valor este apurado a partir de orçamentos apresentados pelo próprio demandante (Ids. 216815755 e 216815756), destinados à viabilização da cirurgia de implante de cardioversor desfibrilador (CDI)
m
ulti-sitio

t
ransvenoso
.

C
umpre consignar que a hipótese em exame
não se amolda ao Tema n.o 1.033 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
, cujo objeto consistiu em definir se as despesas médicas decorrentes de atendimento realizado por hospital da rede privada, em cumprimento de ordem judicial, devem ser ressarcidas pela unidade federada responsável de acordo com o valor arbitrado pelo prestador do serviço ou, com observância da Tabela SUS.

No
ref
erido precedente, restou fixada
a s
eguinte tese:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, de
ve
utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

Pois bem.
No julgamento do Recurso Extraordinário
1.432.504
/DF
(Data de Julgamento: 15/05/2023)
, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do
Ministro Nunes Marques
mante
ve
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
, o qual
procedeu a técnica do
distinguishing

em relação a aplicação do Tema
em discussão
.
O aresto
então
mantido foi assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COVID19. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
POSTERIOR
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. CUSTOS COM HOSPITAL PARTICULAR. TEMA 1033 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DA TESE.
INVIABILIDADE.
[...]

Por outro lado, a partir do momento em que é determinada a inclusão do paciente no Sistema de Regulação de Leitos e não atendida a ordem judicial, é obrigação do ente Distrital o pa
gamento do
s custos pela manutenção da internação na rede privada, considerando o seu gra
ve
estado de saúde. A tese firmada em sede de repercussão geral não incide sobre questão distinta, que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, mormente quando explicitado e fundamentado o
distinguishing
.
”

Explicou o relator, por ocasião do voto proferido em Ag. Reg. no Recurso Extraordinário (julgamento em 21/08/
2024) que

“
Não se condenou o Distrito Federal ao pagamento de tratamento em hospital particular. Houve, ao contrário, determinação judicial de transferência para UTI da rede pública, a qual não foi obedecida em decorrência de conduta omissiva na prestação de serviço público. Pretende-se com o processo que o Estado assuma as despesas decorrentes, cobradas do particular pela instituição hospitalar privada.
A s
ituação retratada não se amolda àquela analisada no processo piloto do Tema n.
1.033
da repercussão geral.”

No caso
sub judice
, os requeridos quedaram-se inertes diante da determinação emanada do juízo de origem, que havia deferido
a
tutela
antecipada
para a imediata realização do procedimento cirúrgico e
a aquisição do implante
requerido. Somente após nova provocação do interessado, em regime de plantão judicial, foi deferido o pedido de bloqueio de valores em desfavor dos entes públicos, medida que viabilizou a efetivação da cirurgia junto à rede privada.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado idêntico entendimento ao firmado pel
a S
uprema Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DO TEMA
1.033
/STF. APLICADO DISTINTO. REJEIÇÃO.
[...]

4.
O Tema
1.033
do STF trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas em favor de pacientes do SUS, em cumprimento de ordem judicial,
o que n
ão s
e
aplica à controvérsia dos autos, conforme distinção identificada.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as considerações das partes, bastando que exponha, de forma coesa e fundamentada.

6. A investigação do STJ confirma que não há omissão quando a matéria essencial ao julgamento foi devidamente apreciada,
ainda
que sem menção expressa a todos os dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
[...]

2.
O Tema
1.033
do STF não se aplica indistintamente a toda e qualquer situação envolvendo ressarcimento de despesas médicas pelo Estado,
sendo
necessária a análise do diferencial.

3. O magistrado não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes, bastando que
fundamentariamente
esclareç
a s
ua
decisão.
[...]

(N.U 1018349-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO D
A S
ENTE
N
ÇA

- OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - TUMOR CÉREBRO- NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE - DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CRF - APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA O direito à vida e à saúde de
ve
ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento d
a s
aúde do cidadão, não de
ve
suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS
. (TJ-MT 10096202520228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/
2023 ,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Não obstante, nos termos do
art. 292 do Código de Processo Civil
, o valor da causa de
ve
guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda, representando, nas ações cujo objeto seja obrigação de fazer, o
proveito econômico efetivamente almejado pela parte
autora
isto é, à despesa indispensável à concretização da obrigação judicialmente reclamada
. Ressalte-se q
ue
,
por se
tratar de matéria de ordem pública, admite-se, inclusive,
a s
ua alteração
e
x

o
fficio

pelo magistrado.

Nessa perspectiva,
sendo
o valor da causa questão cognoscível de ofício, impõe-se
a s
ua retificação —
ainda
que por fundamento diverso daquele invocado em sede recursal — a fim de ajustá-lo ao real conteúdo econômico controvertido nos autos.
Na espécie,
considerando que o valor da causa efetivamente perseguido pelo autor corresponde a
R$ 125.334,49 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e no
ve
centavos)
e que tal montante supera o limite de
60 (sessenta) salários-mínimos
,
previsto no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, revela-se insubsistente a alegação de incompetência absoluta. Assim, a presente demanda de
ve
ser regularmente processada e julgada perante a Justiça Comum, afastando-se, por conseguinte, qualquer hipótese de anulação d
a s
ente
n
ça

proferida pelo juízo de origem.

Esta compreensão encontra-se em harmonia com os tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDÊNCIA À SOMA DOS VALORES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
I .
O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. II.
Conforme cediço o valor atribuído à causa de
ve
corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa de
ve
ser fixado em atenção à quantia
a s
er despendida para o cumprimento da respectiva obrigação.
(TJ-MG - AC: 10133130002560001 Carangola, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/202
1,
Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)”
[
g.n
.]

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO .
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA .
VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO. INVERSÃO DO ÔNUS D
A S
UCUMBÊNCIA. RECURSO
PROVIDO .
[...]
Quanto ao valor da causa, de
ve
ser fixado em R$ 149.000,00, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico, conforme pleiteado pela autora na
inicial
.
8. Recurso provido. Tese de julgamento:
[...]
O valor da causa de
ve
ser fixado com base no proveito econômico pretendido, no caso, o valor da cirurgia indicada, quando devidamente comprovado nos
autos .

(TJ-MS - Apelaçã
o Cível:
08721580720238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)”
[
g.n
.]

Ademais,
não há prejuízo à parte apelada, uma vez que, em suas próprias contrarrazões (Id.
216815798 –
pdf
.
04
/05
), reconheceu a existência de diferença entre os valores, nos seguintes termos:

“Conforme cediço que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de procedimentos médicos, o valor da causa de
ve
ser fixado em atenção à quantia
a s
er despendida para o cumprimento da respectiva obrigação.

Logo, caso seja do entendimento de Vossas Excelências pela diminuição do valor da causa, que seja para o valor de
R$ 125.334,49
(cento e vinte e cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e no
ve
centavos), orçamento aceito para a realização da CIRURGIA, Decisão de ID133469018, o que representa o proveito econômico perseguido na demanda.”
[
g.n
.]

À vista do exposto,
rejeito
a
preliminar de inadequação do valor da causa
, tal como suscitada pelo apelante, bem como a
preliminar de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Todavia, em razão da natureza de ordem pública da matéria,
com base no art. 292, § 3o do CPC,
retifico
ex

officio
o
valor da causa para
o montante de
R$ 125.334,49

(cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, quantia que reflete de modo mais fidedigno o
valor perseguido na demanda, com base no
orçamento apresentado pelo
autor
para a efetivação da obrigação de fazer postulada.

DO MÉRITO RECURSAL

De antemão
, conheço do recurso
,
pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

C
onforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, inconformado com a respeitável sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer (Concretização De Direito Fundamental) C/C Pedido De Tutela De Urgênci
a S
atisfativa

ajuizada por
Arceli

Kilian
Dos Santos
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
, julgou totalmente procedente o pedido inicial.

O dissídio recursal cinge-se
em
definir o critério de arbitramento da verba honorári
a
s
ucumbencial
imposta em desfavor dos entes públicos
.

No caso s
ub judice
, conquanto tenh
a s
ido determinada
a s
uspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob
a s
istemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção d
a s
uspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público
a s
atisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Necessário anotar que
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).”
(
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segund
a S
eção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Isto posto, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do CPC.

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes da já mencionada tese (Tema 1.313/STJ), o que afasta a incidência do § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil,
conforme se extrai do
s
seguinte
s
precedente
s
:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contr
a s
ente
n
ça

que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa,
sendo
inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa de
ve
considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria.
2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)
” [
g.n
.]

"DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA D
A S
AÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contr
a s
ente
n
ça

que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área d
a s
aúde pública, condenando o ente estadual ao fornecimento de medicamento pleiteado. O recurso busca a
ref
orma d
a s
ente
n
ça

no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC.
4.
É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do
STJ.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
“Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023. (N.U 1026653-57.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)”
[
g.n
.]

No caso concreto, presentes os vetores do § 2o do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda o valor da causa de R$ 125.334,49 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e a natureza personalíssima e inestimável da tutela
prestacional
de saúde, compreendo pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Dessa forma, a fim de assegurar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração devida, e em observância à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem arbitrado valores entre R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários em demandas análogas envolvendo obrigações n
a s
eara d
a s
aúde pública, fixo os honorários sucumbenciais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que se revela condizente com os precedentes desta Corte (Precedentes: TJMT - 1029085-78.2018.8.11.004
1,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/202
1,
Publicado no DJE 22/03/2021; TJMT - 1002254-13.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

À luz d
a s
olidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba de
ve
ser suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Sinop
.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contr
a s
ente
n
ça

que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se de
ve
prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para
ref
ormar
a s
ente
n
ça

exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa
a s
er arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a s
er suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará d
a S
erra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que de
ve
ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)”
[
g.n
]

Diante do exposto,

1. REJEITO
a preliminar de suspensão do feito;

2. REJEITO

a
preliminar de inadequação do valor da causa,
nos moldes requeridos
pelo
apelante
;

3. REJEITO
a
preliminar de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

4. RETIFICO
,

e
x

o
fficio
,
o
valor da causa para o montante de R$ 125.334,49
(cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e no
ve
centavos), quantia que
ref
lete de modo mais fidedigno o custo para a efetivação da obrigação de fazer postulada, baseando-se na apresentação de orçamentos
pela parte autora
;

5.
No mérito,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
reformando
parcialmente
a sentença
exclusivamente
quanto ao
arbitramento dos honorários advocatícios,
fixando-os por
apreciação equitativa
no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a serem suportados em partes iguais (na proporção de 50% para cada
um dos requeridos
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025